Tribunal: TCU
Processo: 032.104/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria das Graças Marques Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5009/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente apresentado por Maria das Graças Marques Silva (peça 98) contra o Acórdão 3186/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 42). Considerando que a responsável já manejou recurso de reconsideração nestes autos (peça 56-65), que foi conhecido e teve provimento negado, conforme o Acórdão 13332/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 172), operando-se, portanto, a preclusão consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, considerando a persistência da recorrente, que agora apresenta peça nominada como "pedido de reexame" com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento da presente tomada de contas especial sob os mesmos argumentos apresentados no recurso de reconsideração já examinado; considerando que a peça não pode ser admitida como pedido de reexame, pois tal modalidade recursal somente é cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso, em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 101) à recorrente. 1. Processo TC Processo 032.104/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria das Graças Marques Silva (XXX.542.104-XX). 1.2. Recorrente: Maria das Graças Marques Silva (XXX.542.104-XX). 1.3. Unidade: município de Monte Alegre/RN. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: José Willamy de Medeiros Costa (6.766/OAB-RN), representando Maria das Graças Marques Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.